Tribunal: TJPA
Processo: 0031720-03.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031720-03.2014.8.14.0301

APELANTE: AGENCIA LOGISTICA PARA SHIPMENT LTDA

APELADO: CLIPPERGAS COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, E VI DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. CIÊNCIA AO CAUSÍDICO DO AUTOR ACERCA DA NECESSIDADE DE IMPULSIONAR O FEITO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PERFECTIBILIZADA. CORRESPONDÊNCIA DIRIGIDA AO ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO "DESCONHECIDO". OBRIGAÇÃO DO AUTOR EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dentre os deveres das partes elencados no art. 77 do Código de Processo Civil de 2015, está o de informar seu endereço residencial ou profissional onde receberá intimações, atualizando-o sempre que ocorrer alteração.

2. Se a intimação da parte não se concretizar no endereço declinado na exordial pelo correio, com Aviso de Recebimento, em decorrência da consignação "DESCONHECIDO", considerar-se-á ela perfectibilizada, segundo a norma insculpida no art. 274, parágrafo único, do diploma processual, autorizando plenamente a extinção do processo a teor do art. 485, III, da citada lei de regência.

3. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Desembargadores da
S
EGUNDA
TURMA do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto da relatora
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da "
AÇÃO DE COBRANÇA
", movida
AGÊNCIA LOGÍSTICA PARA SHIPMENT LTDA - ME
em face de
CLIPPERGAS COMERCIAL LTDA - EPP
, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, §§ 1º e 6º, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (Id, 23515437), no qual aventa, que somente um dos Advogados fora intimado da decisão para recolhimento de custas e que este advogado, FILIPE KENDY AOKI ALVES já se encontrava desligado do escritório de advocacia representante da parte autora exercendo cargo incompatível com a advocacia.

Aduz ainda que embora a parte autora tenha sido intimada pessoalmente, o aviso de recebimento retornou com a seguinte observação: “desconhecido”.

Dessa forma, requer a nulidade da sentença, tendo em vista que as citações também deveriam ter sido em nome do advogado ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA.

Em contrarrazões (Id. 23515443), a ré pugna pelo desprovimento do apelo.

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório que encaminho para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O presente recurso atende todos os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Passo a análise do mérito, mas desde já, adianto que o presente recurso não merece ser provido. Explico:

A controvérsia envolve a forma devida de intimação do autor, ora apelante, para fins de extinção do feito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, §§ 1º e 6º, do Código de Processo Civil (NCPC).

O texto legal prevê a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes que o juiz declare extinta a ação sem resolução do mérito por abandono da causa. É comando expressamente inserto no Novo Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [grifo nosso]

Sobre a intimação pessoal acima referida, prevê o Código:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

A respeito do tema, que já era regulado pelo antigo Código Processual da mesma maneira, Humberto Theodoro Júnior ensina que, "em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos I e II do art. 267, o juiz terá, ainda que mandar intimar a parte pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de arquivamento dos autos (art. 267, § 1º)" (Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense,1995, p. 308 - sem destaque na obra).

No mesmo norte, consigna Sérgio Sahione Fadel:

Os itens II e III contemplam hipóteses distintas: a paralisação do processo, por mais de um ano, por negligência das partes, autor e réu, que, no caso de extinção do processo, dividirão entre si as custas do processo; e o abandono da causa, por mais de trinta dias, por parte do autor, deixando de cumprir os atos e diligências que lhe cabem, caso em que será condenado nas custas e em honorários de advogado. Em ambos os casos, todavia, antes de decretar a extinção o Juiz manda intimar, pessoalmente, a parte ou seu advogado, para suprir a falta em quarenta e oito horas (Código de Processo Civil Comentado, Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 1974, T. II, p. 91).

A parte demandante, foi intimada pessoalmente para promover os atos e as diligências necessárias ao andamento do processo, qual seja, pagamento das custas processuais, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (despacho de ID. 105752989 e AR de ID. Num. 118848495).

A sentença de Id. 23515436 pronunciou-se, pois, pela extinção do processo,
in verbis
:

“Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por AGENCIA LOGISTICA PARA SHIPMENT LTDA - ME contra CLIPPERGAS COMERCIAL LTDA - EPP, ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.

A(s) parte(s) demandante(s), fora(m) intimada(s) pessoalmente para promover(em) os atos e as diligências necessários ao andamento do processo, qual seja, pagamento das custas processuais, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (despacho de ID. 105752989 e AR de ID. Num. 118848495).

Em seguida, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Fundamento e decido.

Importante frisar que cabe à parte requerente atualizar seu endereço, sempre que ocorrer modificação temporária ou definitiva, sendo válida a intimação dirigida ao endereço residencial ou profissional declinado na exordial, conforme dispõe os arts. 77, V c/c 274, parágrafo único, ambos do CPC, que assim, dispõem:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

V – declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

(...)

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Por ser ônus da(s) parte(s) demandante(s) manter(em) seu(s) endereço(s) atualizado(s), considero válida sua(s) intimação(ões), uma vez que foram remetidas ao endereço constante na exordial.

Assim, entendo que a(s) parte(s) requerente(s) fora(m) devidamente intimada(s) para manifestar(em) interesse no prosseguimento do feito, porém, quedou(ram)-se inerte(s).

O artigo 485 do Código de Processo Civil prevê as possibilidades de extinção do processo sem resolução do mérito, dentre as quais, em seu inciso III, quando a parte não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Além disso, o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo será extinto sem julgamento do mérito quando a parte autora carecer de interesse processual.

No presente caso, a(s) parte(s) autora(s) não cumpriu(ram) com exatidão a determinação judicial, abandonando a causa, demonstrando ausência de interesse em prosseguir na causa e de buscar a tutela satisfativa de sua pretensão resistida, só restando assim a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Nesse sentido, colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, III, § 1º, DO CPC/1973. ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento de que é lícita a extinção do processo quando a intimação do autor for encaminhada ao endereço informado na inicial e seja devidamente comprovado o recebimento do comunicado. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 3. Agravo interno improvido'. (AgInt no AREsp 970.601/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. 1. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO FORNECIDO PELA AUTORA NA INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE EVENTUAL MUDANÇA. 2. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO PARA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. ASSERTIVA DE QUE NÃO HOUVE EFETIVA INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. 2. É necessário o requerimento do executado para a extinção da execução somente nos casos em que a execução é embargada. 3. A assertiva de que não foi efetivada intimação, reclama reexame de prova e fatos, o que é vedado na instância especial pela Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016).

Nesse sentido, também, caminha a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. INAPLICABLIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1 Competindo ao autor/apelante a atualização do endereço sempre que houver alteração, são válidas as intimações feitas no endereço fornecido pela parte, nos termos do artigo 238, parágrafo único, do CPC/73. 2. Ressalto que não há que se falar de aplicação da Súmula 240 do STJ, uma vez que a relação jurídica ainda não foi instaurada, ante a ausência de intimação do réu. 3. Assim, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o abandono da causa pela parte a autora. 4. Recurso Conhecido e não provido'. (TJ/PA, Apelação Cível n.º 0008889-72.2012.814.0028, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Privado, 27/03;2018).

PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO – DESCUMPRIMENTO (parágrafo único dos art. 39 e 238, do CPC) – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL - INVIABILIZADA – IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Inviabilizada a intimação pessoal da parte que ajuizou a ação, por sua incúria em manter atualizado o próprio endereço nos autos, a extinção do processo é medida que se impõe. A inércia do autor revela que nada almeja do Judiciário, configurando, pois, a falta de interesse de agir. 2. Recurso improvido. (TJ-DF 20121110051312 0004762-40.2012.8.07.0011, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 27/07/2016, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/08/2016. Pág.: 98/125).

Assim, chego à conclusão de que a(s) parte(s) autora(s) não têm interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista que não promoveu(ram) os atos que lhe competiam, abandonando o processo.

ISTO POSTO, nos termos do art, 485, III e VI ambos do CPC, julgo EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Condeno a parte requerente ao pagamento de Honorários Advocatícios de Sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Diante da inércia da parte autora em realizar o pagamento das custas finais, determino a adoção dos procedimentos para inscrição do(a) devedor(a) na dívida ativa do Estado do Pará (arts. 13 e 14 da Resolução nº 20/2021- GP).

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª UPJ, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e em seguida fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação, intime(m)-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentar(em), caso queira(m), contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, arquivem-se os autos.”

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Magistrado tomou todas as precauções com as devidas intimações do Autor e Advogado.

É cediço que
A jurisprudência do STJ (P. ex.: RECURSO ESPECIAL Nº 1.186.481 - AC (2010/0054814-0) é pacífica no sentido de que, havendo substabelecimento com reserva de poderes, é válida a intimação de qualquer dos causídicos - substabelecente ou substabelecido -, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva. Foi o que ocorreu no presente caso.

Portanto, válida a intimação do advogado FILIPE KENDY AOKI ALVES.

A
demais, não havia nos autos, até a prolação da sentença embargada, nenhuma informação de que o referido advogado havia sido desligado do escritório advocatício representante da parte embargante.

Mesmo diante de tal situação, a parte embargante fora devidamente intimada para recolher as custas processuais, porém, permaneceu inerte, conforme fundamento insculpido na sentença recorrida.

Nestes termos, por ser considerada válida a intimação realizada no endereço fornecido na inicial, não havia, por consequência, necessidade de o magistrado buscar incansavelmente a intimação da parte. Não fosse bastante, importante consignar que a primeira intimação foi direcionada a advogado que está devidamente habilitado para defender os interesses do apelante, razão pela qual não se verifica qualquer nulidade, nos termos do art. 272 do CPC.

A situação resulta, inexoravelmente, no acerto da sentença que declarou a extinção do processo sem resolução do mérito com base no artigo 485, III, § 1º, do CPC.

É pacífica a jurisprudência nesse sentido. A título de ilustração, veem-se alguns casos recentemente julgados pelas cortes superiores:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGOS 485, INCISO III, § 1º E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC/15. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPARECER AOS AUTOS, PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO DE SEU PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. OFÍCIO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL QUE FOI DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. NOVO ENDEREÇO QUE CONSTA EM PROCURAÇÕES E NOTA DE RODAPÉ QUE NÃO SÃO SUFICIENTES A COMUNICAR A ALTERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RAZÃO DA REVELIA. ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0070226-94.1995.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 17-05-2018).

-

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA ( CPC/1973, ART. 267, III). INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO APELANTE ( CPC/1973, ART. 267, § 1º). DESCABIMENTO. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO PROCESSO E DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". DEVER DA PARTE DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS NÃO OBSERVADO. INTIMAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA ( CPC/1973, ART. 238, PARÁGRAFO ÚNICO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0052027-17.2011.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Newton Varella Júnior, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 08-05-2018).

-

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DE CAUSA. RECURSO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, POR MEIO DE SUA CAUSÍDICA, PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NÃO PERFECTIBILIZADA. AVISO DE RECEBIMENTO RETORNADO COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". ENDEREÇAMENTO CONFORME LOCAL APONTADO PELA RECORRENTE. VALIDADE DO ATO. EXEGESE DO ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DA PARTE EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTE EXECUTADA CITADA POR EDITAL. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA POR MEIO DE CURADOR ESPECIAL POR NEGATIVA GERAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA PARA PERMITIR A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA PELA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0014827-45.2002.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Eduardo Mattos Gallo Júnior, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 03-08-2017).

-

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA PELOS AUTORES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUISITO DO ARTIGO 267, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS) CUMPRIDO. CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNOU SEM CUMPRIMENTO, COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". INTIMAÇÃO VÁLIDA. DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DOS DEMANDANTES, ADEMAIS, DO DEVER DE ATUALIZAR SEUS DADOS DE ENDEREÇO. EXEGESE DO ARTIGO 238 DO CODEX PROCESSUAL CIVIL DE 1973. ABANDONO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0004621-20.2013.8.24.0041, de Mafra, rel. Des. Raulino Jacó Brüning, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 20-04-2017).

Com base no § 11 do artigo 85 do NCPC, os honorários advocatícios devem ser majorados na fase recursal, em atenção ao trabalho adicional realizado pelo causídico. No caso, diante do insucesso do recurso da parte autora e do trabalho mínimo exigido pelas contrarrazões apresentadas pelo advogado da ré, majora-se a verba honorária em 12%.

Ante o exposto, vota-se no sentido de CONHECER do recurso e no mérito NEGAR PROVIMENTO, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal em 12%.

É como voto.

1. Intimem-se,
com a advertência de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada
;

2. Transitada em julgado,
devolvam-se imediatamente os autos à origem, com a respectiva baixa no sistema
;

3. Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2025